Tribunal: CARF
Processo: 14479.000275/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-08

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.000275/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.443 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
SQG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/12/2006
SAT. AUTO ENQUADRAMENTO.
O contribuinte deve informar mensalmente, por meio da GFIP, a sua atividade
econômica preponderante, individualizada por CNPJ ou por matrícula CEI, e a
respectiva alíquota de SAT, correspondente ao grau de risco dessa atividade.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA E JUROS DE MORA. SÚMULA
CARF No 2. SÚMULA CARF No 4.
Os acréscimos moratórios incidentes sobre as Contribuições Sociais devidas
em atraso estão previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991. Constatada a
ocorrência de hipótese prevista em lei, deve a autoridade tributária proceder ao
lançamento com os devidos acréscimos legais.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Wilderson Botto (suplente
convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000275/2007-16
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.443 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000275/2007-16

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPII), que manteve autuação relativa a contribuições
destinadas à Seguridade Social devidas pela empresa (cota patronal), inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho; contribuições destinadas à Seguridade
Social referente à parte dos segurados empregados, que não são objeto de apropriação indébita
(levantamento FPA); contribuições devidas a outras entidades e fundos (terceiros - Sal.
Educação, Incra, Senai, Sesi, Sebrae); e Diferenças de Acréscimos Legais em recolhimentos, em
atraso, efetuados pela empresa. Discute-se no presente processo a NFLD 37.014.777-4.
O relatório fiscal, que está às fls. 575 e seguintes, dá notícias que
4. Conforme documentação apresentada à fiscalização (período de 03/03 a 12/06) e de
acordo com a legislação aplicável, foram apurados os seguintes débitos:
4.1.1 Diferenças em Folha de Pagamento - Código de Levantamento FP
Nos períodos e estabelecimentos discriminados acima foram observadas diferenças a
menor no recolhimento efetuado pela empresa. Estas diferenças foram verificadas
levando-se em conta os valores declarados pela empresa em suas folhas de
pagamento confrontadas com as respectivas Guias de Recolhimento à Previdência -
GPS's.
4.1.2 Diferenças em Folha de Paramento - Código de Levantamento FPA
A empresa deixou de apresentar as folhas de pagamento nas competências e
estabelecimentos acima identificados, lavrando-se, por este motivo o Auto de Infração N°
37014775-8.
Diante da não apresentação das folhas de pagamento, a fiscalização foi impelida a aferir
as citadas folhas. O método usado para a aferição indireta foi a média aritmética simples
entre a competência imediatamente anterior em que houve a apresentação da folha de
pagamento e a competência imediatamente posterior em que igualmente houve
apresentação da folha de pagamento.
Após a aferição, foi realizado confronto dos valores devidos à previdência com os
efetivamente recolhidos e, as diferenças encontram-se neste documento de débito.
Vale ressaltar que, por tratar-se de aferição, os valores pagos a segurados foram
calculados com alíquota mínima e as eventuais diferenças nesta rubrica não foram
consideradas como apropriação indébita.
4.2 Diferenças de Acréscimos Legais - DAL
A empresa procedeu ao pagamento em atraso de Guias de Recolhimentos à
Previdência-GPS, com diferenças a menor em seus acréscimos legais. As
competências e estabelecimentos em que este fato foi verificado são os seguintes:
...
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 586), onde em síntese
alega que houve cobrança em valor indevido ou superior ao devido, que resultaria na iliquidez do
crédito tributário apurado e consequentemente sua nulidade, uma vez que o Crédito Tributário
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.443 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000275/2007-16

apurado incluiu o Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) no percentual de 3%, que entende
indevido, em razão da errônea classificação da contribuinte no grau de risco grave, pois,
conforme seu Contrato Social, sua atividade consiste exclusivamente na "compra e venda de
imóveis, locação, desmembramento, ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou
construção de imóveis destinados à venda", de forma que grande parte de seus empregados
trabalham no setor administrativo e não na construção civil, e por isso não poderia ser adotado
unicamente o grau maior de risco, fato que não foi observado pela autoridade lançadora; cita
jurisprudência dos tribunais nesse sentido; prossegue alegando que é dever do auditor-fiscal
inspecionar a empresa e detectar a atividade desenvolvida em cada setor; discorre sobre a multa
aplicada no percentual de 15%, alegando que a jurisprudência judicial vem entendendo ser
excessiva; que os juros aplicados à taxa Selic não reflete critério correto para cálculo da mora,
pois alcançada de acordo com a conveniência do mercado financeiro, citando jurisprudência
nesse sentido; conclui que o lançamento não prospera, uma vez que inclui a rubrica do SAT de
forma generalizada, utiliza critério ilegal para o cálculo de juros e, ainda, aplica multa em valor
excessivo, impondo-se por tais razões o cancelamento da presente autuação.
A DRJ/SPOII, por unanimidade de votos julgou a impugnação improcedente, em
decisão que restou assim ementada:
Contribuições patronais incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e
contribuintes individuais. SAT. Contribuições para Terceiros.
O contribuinte é obrigado a recolher as contribuições previdenciárias e para terceiros,
incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a seus empregados e contribuintes
individuais.
SAT. Enquadramento.
O contribuinte deve informar mensalmente à Seguridade Social, por meio da GFIP, a sua
atividade econômica preponderante e a respectiva alíquota de SAT, correspondente ao
grau de risco dessa atividade.
Contribuições dos segurados empregados.
O contribuinte é obrigado a arrecadar e recolher a contribuição previdenciária devida
pelos seus empregados e contribuintes individuais que lhe prestem serviços,
descontando-as das respectivas remunerações.
Ausência de recolhimento.
Constatados fatos geradores sem recolhimento de contribuições destinadas à Seguridade
Social, SAT e Terceiros, a fiscalização lavrará Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito.
Acréscimos legais - juros e multa. Taxa SELIC.
Os acréscimos legais - juros e multa - incidentes sobre Contribuições Sociais em atraso
têm previsão legal, sendo aplicados a título moratório.
Ilegalidade.
Não cabe a discussão de ilegalidade ou inconstitucionalidade de dispositivo legal na
esfera administrativa.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 6/3/2008 (fls. 632/633), a contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 2/4/2008 (fls. 634 e seguintes), por meio do qual
recorre a este Conselho das exatas alegações já apresentadas quando da impugnação, ressaltando
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.443 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000275/2007-16

que, diferentemente do que entendeu a decisão recorrida, restou comprovado que o objetivo
social da recorrente consiste exclusivamente na atividade de: "compra e venda de imóveis,
locação, desmembramento, ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou construção
de imóveis destinados a venda", conforme Cláusula 4a de seu Contrato Social, cuja cópia segue
anexa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme consta do relatório fiscal, o crédito tributário discutido foi lançado a
partir da análise dos documentos apresentados pela contribuinte à fiscalização, dentre os quais
(fls. 571/572/575):
- Contratos Sociais e alterações;
- Folhas de pagamento de segurados;
- Recibos de Pagamentos;
- Guias da Previdência Social - GPS's;
- Livros Razão até 12/06, Diário até 12/05;
- Notas Fiscais/Faturas de serviços tomados pela empresa;
- Notas Fiscais/Faturas de serviços prestados pela empresa;
- GFIP
A partir da análise dos documentos apresentados, a contribuinte foi autuada no
período de março/03 a dezembro/06, por ter apurado a fiscalização Diferenças em Folha de
Pagamento - Código FP (diferenças a menor no recolhimento efetuado pela empresa em relação
aos valores declarados suas folhas de pagamento); Diferenças em Folha de Pagamento -
Código FPA (diante da não apresentação das folhas de pagamento, foram lançados valores de
contribuição apurada por aferição indireta); e Diferenças de Acréscimos Legais – DAL (diante
da constatação de recolhimentos em atraso, sem os devidos acréscimos moratórios). Foi aplicada
a multa no percentual de 15%. A parte dos segurados retida e não recolhida foi constituída por
meio da NFLD 37014778-2.
A contribuinte se insurgiu contra os lançamento apresentando no recurso as
mesmas teses apresentadas em sede impugnação, quais sejam:
1 - Inicialmente alega que o lançamento é nulo por ter sido aplicada alíquota única
de 3% para apuração das contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos do
Ambiente de Trabalho (GILRAT), alegando que, diferentemente do que entendeu a decisão
recorrida, restou comprovado que o objetivo social da recorrente consiste exclusivamente na
atividade de "compra e venda de imóveis, locação, desmembramento, ou loteamento de
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.443 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000275/2007-16

terrenos, incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados a venda", de forma que
a controvérsia está no estabelecimento do correto percentual de grau de risco em função da
atividade preponderante do contribuinte.
Para comprovar suas alegações, a contribuinte apresenta unicamente a cópia da
12a alteração do Contrato Social da SQG – Empreendimentos e Construções LTDA, datada de 18
de março de 2006 (fls. 664). Inicialmente convém frisar que o lançamento se refere a
competências março/2003 a dez/2006, ou seja, o documento apresentado, ainda que fosse
suficiente para comprovação, não se prestaria a comprovar o lançamento relativo ao período de
março/2003 a março/2006. Mas mesmo após abril/2006, pelo mesmo documento é possível
verificar que a empresa desenvolve atividades, dentre outras, de construção de imóveis.
O lançamento foi efetuado com base na documentação apresentada pela
fiscalizada, pois, conforme consta do relatório fiscal, o lançamento foi apurado a partir da análise
dos documentos apresentados pela contribuinte à fiscalização, dentre os quais (fls. 571/572/575),
contratos Sociais e alterações, folhas de pagamento, GPS e GFIP.
Nota-se que quando da fiscalização a empresa já havia sido intimada a apresentar
os contratos sociais e alterações, de forma que a fiscalização já detinha conhecimento do
documento apresentado quando da impugnação, além de outros documentos em que
fundamentou o lançamento.
As alíquotas do GILRAT são de 1%, 2% e 3% e são distribuídas conforme a
atividade preponderante da empresa, sendo considerada como preponderante aquela atividade
que ocupa o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. Essas alíquotas
constam do anexo V do Decreto no 3.048/99.
Conforme art. 22, II, da Lei no 8.212/91, as empresas realizam o seu auto
enquadramento nas atividades preponderantes, podendo o fisco realizar de ofício a revisão desse
enquadramento.
Ao tratar da matéria, a DRJ assim se manifestou:
SAT — ATIVIDADE ECONÔMICA PREPONDERANTE
17. Quanto à inconformidade do defendente acerca da alíquota de 3%, para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, constata-se que
tal contribuição é disciplinada pelo art. 22 da Lei 8.212/91, e pelo artigo 202, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99.
18. É responsabilidade do contribuinte, determinar a sua atividade econômica
preponderante por meio dos critérios estabelecidos pelo art. 86, II e § 1° da IN MPS/SRP
03/2005 e efetuar mensalmente o auto-enquadramento no correspondente grau de risco,
conforme a relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco,
elaborada a partir da Classificação Nacional de Atividades Econômicas — CNAE,
prevista no anexo V do RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3048/1999.
19. Vale observar que em sua impugnação, o contribuinte não apresentou elementos
novos aos autos, comprobatórios de atividade econômica preponderante diferente
daquela declarada pelo contribuinte à Previdência Social através de Guias de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP.
A Instrução Normativa citada, vigente à época dos fatos, orientava que
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput [SAT], será definida da seguinte forma:
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.443 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000275/2007-16

I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, devendo ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica
preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes
Graus de Risco, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividades
Econômicas - CNAE, prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social - RPS,
obedecendo as seguintes disposições:
Nesse mesmo sentido, o Decreto no 3.048, de 1999 (Regulamento da Previdência
Social) estabelece:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
...
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, em cada estabelecimento
da empresa, o maior número de segurados empregados e de trabalhadores
avulsos. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
§ 3o-A Considera-se estabelecimento da empresa a dependência, matriz ou filial,
que tenha número de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ próprio e a obra de
construção civil executada sob sua responsabilidade. (Incluído pelo Decreto no 10.410,
de 2020)
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o O enquadramento no correspondente grau de risco é de responsabilidade da
empresa, observada a sua atividade econômica preponderante e será feito mensalmente,
cabendo ao Instituto Nacional do Seguro Social rever o auto-enquadramento em
qualquer tempo.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo Decreto no
6.042, de 2007)
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, o Instituto Nacional do Seguro Social
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientando o responsável pela empresa
em caso de recolhimento indevido e procedendo à notificação dos valores devidos.
§ 6o Verificado
erro
no
auto-enquadramento,
a
Secretaria
da
Receita
Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável
pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores
devidos. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
....
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, a
alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade preponderante e a
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.443 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000275/2007-16

atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o disposto nos §§ 3o e
5o. (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
Assim, o lançamento teve por base o auto enquadramento feito pela própria
contribuinte na GFIP, em relação às atividades que desenvolvia preponderantemente.
Em consulta ao sítio da RFB na internet verifica-se que a Atividade Econômica
Principal da empresa constante do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é 4120400 -
Construção de Edifícios; e Atividades Secundárias 4299501 - Construção de instalações
esportivas e recreativas.
É certo que por meio da Súmula no 351 do STJ firmou entendimento no sentido de
que
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Os lançamentos foram efetuados no CNPJ único da empresa e também em 15
matrículas CEI (Cadastro Específico do INSS). Considerando a Atividade Econômica Principal
da empresa, pode-se inferir que que as matrículas CEI referem-se a obras de construção civil,
cujo grau de risco é 3 para grande parte do setor, conforme previsto no Anexo V do Decreto
3.048, de 1999, de forma que, diante de não comprovação em contrário, correta a alíquota
aplicada de 3%.
Mesmo em relação ao lançamento no CNPJ, caberia à empresa promover o seu
correto enquadramento conforme sua atividade preponderante, que ocupasse o maior número de
segurados ali empregados no período fiscalizado; caso houvesse erro, caberia a ela retificar as
informações prestadas, o que não o fez, mas resume-se a alegar que o percentual aplicado (3%)
estaria incorreto, sem nem mesmo indicar qual o percentual entende devido.
À vista do exposto, o lançamento não é nulo e deve ser mantido em sua íntegra.
2 – DA MULTA E DOS JUROS SELIC
Alega a contribuinte que a multa aplicada no percentual de 15% é excessiva,
devendo ser reduzida; alega ainda que os juros aplicados à taxa Selic não reflete critério correto
para cálculo da mora, pois alcançada de acordo com a conveniência do mercado financeiro,
citando jurisprudência nesse sentido.
Em relação à multa, conforme anotou DRJ,
20. A multa, constante na presente NFLD, foi aplicada em conformidade com o que
dispõe o art. 35 da Lei 8.212/1991, e varia de acordo com a fase em que se encontra o
processo, sendo que no levantamento em tela o seu valor é de 15% do valor originário
devido.
Sua aplicação é automática e não se destina a punir o infrator, mas, sim, compensar o
Fisco pelo prejuízo suportado em decorrência do atraso do pagamento/recolhimento
daquilo que era devido em época própria, tratando-se, portanto, de multa de mora, de
caráter irrelevável.
l3.1 Inatacável, portanto, a legalidade da aplicação da multa e, quanto ao alegado
caráter excessivo e de confisco, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 4” Região, no
julgamento da Apelação Cível n° 552.215, publicada no DJ de 09/07/2003, assim
decidiu:
CONTR1BUIÇÕES PREV1DENCIÁRIAS. MULTA MORATÓRIA.
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.443 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000275/2007-16

A multa é devida em razão do descumprimento da obrigação por parte do
contribuinte, estando sujeita à correção monetária (Súm. 44 do TFR) e, sendo legal os
percentuais incidentes, decorrentes da legislação vigente à época da exação. Inexiste
caráter de confisco se a multa decorre de previsão legal e é fixada nos parâmetros da
legislação vigente à época da exação. (grifou-se)
A Lei no 8.212, de 1991, disciplinava, na época dos fatos, que:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
...
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) doze por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
b) quinze por cento, após o 15o dia do recebimento da notificação;
c) vinte por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa, sendo
ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS;
d) vinte e cinco por cento, após o 15o dia da ciência da decisão do Conselho de Recursos
da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa,
sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de Recursos
da Previdência Social - CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
...
Assim, a aplicação da multa se deu nos exatos termos da lei. Destaca-se que, uma
vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob pena de responsabilidade
funcional, pois desenvolve atividade vinculada à lei e obrigatória. Da mesma forma, a aplicação
da lei não pode ser afastada pelo julgador administrativo, salvo nos casos previstos no art. 62 do
Regimento Interno do CARF, o que não é o caso presente. Ademais, consoante Súmula CARF no
2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em relação aos juros cobrados pela aplicação da taxa Selic, a matéria já se
encontra pacificada no âmbito deste Conselho, que editou a seguinte Súmula:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Por fim, registre-se que quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para
justificar as pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois as decisões, mesmo
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.443 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000275/2007-16

que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital